Tribunal: TJES
Processo: 5003378-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003378-69.2026.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822

RECORRIDO: AMILSON ALENTINO ROSA DE PAULO

Advogado: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO REALIZADO POR BOLETO FRAUDULENTO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que revogou liminar anteriormente deferida e determinou a devolução de veículo apreendido ao Recorrido, após a comprovação de pagamento antecipado do saldo devedor do contrato mediante boleto posteriormente identificado como fraudulento e a respectiva apresentação de termo de quitação emitido em nome da própria instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se o pagamento realizado pelo consumidor por meio de boleto fraudulento, aparentemente legítimo, afasta a configuração da mora contratual necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão;
(II)
estabelecer se a fraude praticada por terceiros configura hipótese de fortuito interno apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, afastando a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Consumidor Recorrido comprova ter buscado previamente os canais oficiais de atendimento da Instituição Financeira para quitar o financiamento, recebendo boleto bancário com aparência legítima, contendo logomarca do Banco, identificação da instituição credora e dados específicos do contrato, circunstância que evidencia atuação em conformidade com a boa-fé objetiva.

O nome do terceiro fraudador somente se torna perceptível após a emissão do comprovante de pagamento, inexistindo circunstância concreta que permitisse ao consumidor identificar previamente a fraude ou suspeitar da irregularidade da operação.

O pagamento realizado a credor putativo possui eficácia liberatória quando efetuado de boa-fé, nos termos do artigo 309 do Código Civil, razão pela qual a obrigação contratual deve ser considerada quitada em análise inicial.

Fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos decorrentes da falha de segurança do sistema.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor quando demonstrada falha sistêmica de segurança.

A inexistência de mora regularmente constituída impede a manutenção da medida liminar de busca e apreensão, uma vez que a mora constitui requisito indispensável à propositura e procedência da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003378-69.2026.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822

RECORRIDO: AMILSON ALENTINO ROSA DE PAULO

Advogado: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 18394180),
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 75991164, integralizada no id. 88951552), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Ibatiba,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente, em desfavor de
AMILSON ALENTINO ROSA DE PAULO,
cujo
decisum
revogou a liminar outrora deferida,
“determinando a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão do veículo descrito no contrato, com cancelamento imediato de eventual mandado de busca e apreensão expedido”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
”o agravado NÃO PAGOU O VALOR DO CONTRATO, inclusive, evidenciou que o próprio comprovante anexado NÃO CONSTA O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, como beneficiário”
; (
II
)
”o comprovante de pagamento está em nome de MAYCON PEREIRA ALVES ESCRITÓRIO, e não o Banco, beneficiário do contrato”
; (
III
)
“as evidências de que a parte agravada não pagou o valor ao credor fiduciário estão devidamente comprovadas no processo e, isso pela excludente de responsabilidade presente no Código de Defesa do Consumidor no art. 14, §3º, inc. II, não tem o agravante a responsabilidade de arcar com desatenção do agravado”
; (
IV
)
“ a culpa do consumidor está evidente, pois assumiu pagar boleto, não tendo o credor fiduciário como beneficiário, e expedido para conta adversa e agência que não pertence ao Banco Bradesco S.A. Portanto, inexiste culpa concorrente do agravante, pois não há qualquer relação entre o agravante e os dados dos boletos e relatos da parte agravada, circunstância que afasta o dever de vigilância e impede a identificação preventiva de eventual fraude”;
(
V
)
“a mora da agravada está devidamente comprovada nos autos originários, por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço contratual, conforme autorizam o art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e o Tema 1.132 do STJ”
.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo para
”que seja determinado a restituição do veículo na posse do Banco, e revogada a aplicação de multa diária”
, e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Em
Decisão
(id. 18524744), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido pelo Recorrente, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“[...]

Historicamente, cuidam os autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Banco Recorrente em face de
AMILSON ALENTINO ROSA DE PAULO.
Consoante se extrai da análise dos autos originários, inicialmente, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo em litígio, por entender que houve constituição em mora do Consumidor, ora Recorrido.

Após o cumprimento da medida liminar, o Recorrido compareceu aos autos, apresentando
“CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA”,
na qual alega que entrou em contato com o Banco Recorrente, por meio do telefone de contato constante no próprio boleto de pagamento, informando interesse em quitar o financiamento do veículo, oportunidade em que foi orientado, tendo recebido em seguida o boleto bancário e realizado a plena quitação do débito, no valor de R$ 12.535,52 (doze mil quinhentos e trinta e cincos reais e cinquenta e dois centavos), na data de
29/11/2024.

Afirma o ora Recorrido que recebeu, inclusive,
Termo de Quitação de Contrato
, no qual se previa a liberação do veículo alienado após a confirmação do pagamento, o que foi devidamente realizado.

Contudo, o Consumidor foi surpreendido com uma
negativação no cadastro de inadimplentes
pelo Banco Recorrente,
em janeiro de 2025,
no importe de R$ 19.522,67 (dezenove mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), o que levou ao ajuizamento da demanda originária e à busca e apreensão do veículo.

Nesse contexto, defendeu que a dívida foi integralmente quitada, não havendo que se falar em constituição em mora e nem sequer em busca e apreensão do bem e pleiteou a revogação da liminar anteriormente deferida.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
deferiu o pedido do ora Recorrido, revogando a tutela de urgência concedida, nos seguintes termos,
verbatim:

“[...] Com a oposição de defesa acompanhada de documentação — especialmente comprovante de pagamento do saldo devedor no valor de R$ 12.532,52, datado de 29/11/2024 (id. nº 72733725), além do respectivo
Termo de Quitação
emitido pela instituição financeira (id. nº 72733728),
verifica-se substancial alteração do contexto fático que ensejou o deferimento da tutela antecipada, pois inexiste, ao menos em sede de cognição sumária, indício atual de inadimplemento capaz de justificar a medida possessória já deferida.

É dizer: a manutenção da apreensão liminar de bem que se alega quitado revela-se não apenas desnecessária, mas sobretudo gravemente lesiva aos direitos do devedor, mormente diante das alegações, até aqui não infirmadas, de que o veículo em questão constitui seu único meio de locomoção, inclusive para fins laborais, em região rural.

Dessa forma, verifica-se nítida quebra do equilíbrio contratual e da função social da propriedade, princípios fundamentais do ordenamento jurídico pátrio, que vedam o uso do processo como instrumento de coação ilegítima ou constrição desproporcional.

Por outro lado, quanto à alegação de que a parte autora teria agido com má-fé ao ingressar com a presente demanda mesmo diante da suposta ciência da quitação da dívida, tal matéria exige instrução probatória adequada, sendo prematuro, neste momento, formar juízo definitivo quanto à conduta processual da parte autora. Assim, a análise de eventual litigância de má-fé fica reservada ao julgamento do mérito.

Diante de todo o exposto, com fulcro nos artigos 296 e 300 do Código de Processo Civil,
revogo a tutela provisória de urgência
anteriormente deferida (id. nº 71374250), determinando a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão do veículo descrito no contrato, com cancelamento imediato de eventual mandado de busca e apreensão expedido.

Ademais, intime-se à parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação sobre a contestação, reconvenção e documentos juntados pelo requerido. Sem prejuízo, determino que o autor junte aos autos o teor completo do protocolo de atendimento nº 2020270083728”.

Na sequência, o
decisum
foi complementado determinando
“que o autor proceda à imediata devolução do veículo apreendido à parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no mesmo endereço em que se efetuou a apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a incidir até o efetivo cumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
foram eles
parcialmente acolhidos
para sanar omissão sobre a validade do pagamento realizado mediante Boleto fraudulento,
verbo ad verbum:

“A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo pagamento de um boleto adulterado, no contexto de uma relação de consumo. O embargante defende a culpa exclusiva do consumidor, enquanto o embargado alega ter agido de boa-fé.

A jurisprudência brasileira tem se consolidado no sentido de que a responsabilidade por fraudes dessa natureza, conhecidas como "golpe do boleto", recai sobre a instituição financeira. Trata-se de
fortuito interno
, um risco inerente à atividade bancária. A
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em tela, o fraudador detinha informações detalhadas do contrato do embargado, o que lhe permitiu gerar um boleto com aparência de autenticidade. Esse vazamento de dados sigilosos configura uma
falha na prestação do serviço
por parte da instituição financeira, que tem o dever de garantir a segurança de suas operações.

Nesse sentido, diversos tribunais têm decidido:

TJ-PA — AGRAVO DE INSTRUMENTO 08060316520258140000 — Publicado em 2025 -
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança e tratamento de dados que permitam fraudes como o “golpe do boleto”. A boa-fé do devedor e o pagamento de parcela mediante boleto fraudulento afastam a configuração da mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

TJ-BA — Apelação 80015904420238050230 — Publicado em 23/09/2025 -
A ocorrência de fraude por meio de boleto falso, quando decorrente de falha no sistema de segurança da instituição financeira, caracteriza fortuito interno e atrai sua responsabilidade objetiva, afastando a mora do consumidor que efetua o pagamento de boa-fé.

Portanto, ao efetuar o pagamento de um boleto que, a seus olhos, era legítimo e continha os dados corretos do contrato, o embargado agiu de boa-fé. O pagamento realizado a um credor putativo (aquele que aparenta ser o verdadeiro credor) é considerado válido, nos termos do
art. 309 do Código Civil
.

Dessa forma, mesmo sanando a omissão e analisando o mérito do argumento do embargante, a conclusão é a de que o pagamento realizado pelo consumidor é válido para quitar a obrigação, o que descaracteriza a mora e, consequentemente, torna indevida a busca e apreensão do veículo.

Adicionalmente, o embargado alega que não foi devidamente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue em seu endereço, onde não há serviço postal. A comprovação da mora é um requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme a
Súmula 72 do STJ
. A jurisprudência exige que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, in verbis:

TJ-MG — Agravo de Instrumento 15267222320248130000 — Publicado em 12/09/2024 -
O envio de notificação genérica, sem indicação dos dados específicos do contrato objeto da demanda, afasta a regularidade legal e tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

A alegação de que não há serviço de correios na localidade, se comprovada, reforça a tese de ausência de constituição em mora, o que, por si só, já seria um obstáculo à procedência da ação de busca e apreensão.

O embargado pede a condenação do embargante por litigância de má-fé, alegando que os embargos são protelatórios. Contudo, considerando que o embargante levantou uma questão de omissão plausível, que de fato não havia sido expressamente detalhada na decisão anterior, entendo que o recurso foi utilizado como instrumento legítimo para buscar a integração do julgado. Assim, afasto o pedido de condenação por caráter protelatório”.

Diante do contexto fático-jurídico delineado, considerando a análise perfunctória da matéria, entendo não restar demonstrada a probabilidade do direito vindicado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Isto porque, conforme narrado, o Consumidor/Recorrido, de boa-fé e anteriormente ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, procurou o Banco Recorrente a fim de quitar o saldo devedor do Contrato de Alienação Fiduciária, momento em que alega ter entrado em contato com o telefone oficial do Banco presente no carnê de pagamento de Boleto Bancário, informando, inclusive, número do protocolo da ligação, momento em que foi orientado a realizar o pagamento do Boleto que lhe seria enviado posteriormente, o que configuraria plena quitação do Contrato.

A propósito, observa-se que o Boleto enviado possui a logomarca do Banco, constando como cedente “BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A”, os dados relativos ao Contrato do Recorrido (saldo devedor, valor da parcela), bem como nome e documento do Recorrido, tendo aparência de veracidade. Denota-se que o nome do terceiro fraudador somente se mostra perceptível no comprovante de pagamento que consigna como recebedor
“MAYCON PEREIRA ALVES BARBOSA”.

Em assim sendo, a despeito das alegações recursais relativas à inexistência de pagamento e regular constituição em mora, há que se notar que o Consumidor agiu de boa-fé, tendo procurado o canal oficial do Banco para proceder ao pagamento do débito, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual fraude no delineado evento, sendo dever do Recorrente, diante do regramento estatuído pela Legislação Consumerista, demonstrar que tem adotado todas as medidas cabíveis a impedir a ocorrência do pontuado quadro supostamente fraudulento, ônus do qual não se desincumbiu, ao menos neste momento processual.

A rigor, é cediço que, na forma da
Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, muito embora o Banco não seja agente direto da fraude, o referido entendimento sumulado assinala que tais eventos são caracterizados como fortuitos internos e, portanto, compreendidos dentro do risco da atividade bancária, devendo as instituições se munirem de instrumentos necessários à proteção contra defraudações.

A esse respeito, já decidiu este Sodalício em caso análogo ao presente,
in litteris:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSÍVEL FRAUDE. FORTUITO INTERNO.
SÚMULA 479 DO STJ . AUSÊNCIA DE MORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de "ação de busca e apreensão" proposta pela instituição financeira agravada, deferiu liminar para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) Preliminar de ausência de cabimento; (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a busca e apreensão do veículo, e (ii) se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira que justifique a não configuração da mora do devedor. III . RAZÕES DE DECIDIR Não há que se falar em ausência de cabimento de agravo de instrumento porque a decisão na origem deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, I do CPC. Para a concessão da tutela de urgência, o art . 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O agravante demonstrou indícios suficientes de que foi vítima de fraude ao tentar adimplir a 15ª parcela do financiamento, conforme provas documentais apresentadas, como conversas via aplicativo de mensagens e o boleto falso utilizado para o pagamento. Conforme a Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, sendo presumida a falha na prestação de serviço quando há indícios de que o consumidor agiu de boa-fé
. A
ausência de evidência clara de que o agravante contribuiu para a fraude e a falha da instituição financeira em proteger adequadamente os dados do consumidor justificam a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão
. O perigo de dano (periculum in mora) está presente, dado o risco de o agravante perder o veículo alienado fiduciariamente sem que a mora esteja devidamente configurada, especialmente diante da probabilidade de que o pagamento da parcela em atraso foi direcionado de forma indevida devido à fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1
. A presença de indícios de fraude na quitação de parcela de contrato de financiamento com alienação fiduciária, associada à falha na prestação de serviço pela instituição financeira, afasta a presunção de mora do devedor e impede a concessão de liminar de busca e apreensão do bem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08 .0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024; TJ-SP, AC nº 1008863-87 .2021.8.26.0099, Rel . Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022.(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111141220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

A propósito, não é outro o firme entendimento da jurisprudência pátria,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -PAGAMENTO POR BOLETO FALSO - FRAUDE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONFIGURAÇÃO - MORA AFASTADA- PEDIDO IMPROCEDENTE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de responsabilidade da instituição financeira os deveres de garantia da segurança, fidúcia e boa-fé contratual, a ser analisada no caso concreto.
Isto é, se a fraude sofrida pelo consumidor pode ser atribuída à alguma falha de prestação de serviços por parte do banco ou se decorre de desídia ou falta de devida diligência, esperada de uma pessoa mediana nas situações descritas. Restando cabalmente demonstrada a fraude perpetrada por terceiros, deve ser reconhecida como pagas as parcelas que balizam a busca e apreensão e que houve a quitação do respectivo débito, descaracterizando a mora para a busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos do art . 2º e 3º do Decreto-lei n. 911/69.
Recurso desprovido.(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50066197020238130112, Relator.: Des .(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 02/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/09/2024)

EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Pedido julgado procedente com fundamento na configuração da mora do consumidor. Reconvenção julgada improcedente .
Pagamentos, no entanto, que foram realizados por meio de boletos falsos, obtidos pelo réu seguindo as orientações fornecidas pela autora no carnê por ela emitido. Fraude que não era perceptível pelo consumidor. Indicação em todos os boletos falsos de que a autora era beneficiária dos valores. Nome dos reais beneficiários que apareceu apenas nos comprovantes emitidos após os pagamentos realizados casas lotéricas . Segundo e terceiro boletos falsos que continham, inclusive, o número do contrato celebrado entre as partes. Pagamentos efetuados de boa-fé que são válidos. Fraude que decorreu de fortuito interno. Falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciada . Ausência de mora a justificar a apreensão do veículo.
Devolução do bem que é devida ou, caso impossível em razão da sua venda, é de rigor que a autora restitua ao réu os valores despendidos com as parcelas do financiamento. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5 .000,00 em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão e parcialmente procedentes as pretensões formuladas em reconvenção. Recurso parcialmente provido.(
TJ-SP -
Apelação Cível: 10088638720218260099 Bragança Paulista, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 25/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA DEVIDA. BOLETO EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NO BOLETO ADIMPLIDO . SÚMULA 479 DO STJ. CASO FORTUITO INTERNO.
MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL . NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DL 911/69. ACOLHIMENTO . INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A possibilidade do devedor fiduciante ter sido vítima do popularmente conhecido “golpe do falso boleto”, força a afastar a configuração da mora, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão
. 2 – Eventual abuso ou negligência do credor fiduciário é punível por meio de pagamento de multa em favor do mutuário, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão (artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n . 911, de 01.10.1969). 3 - Recurso provido .(
TJ-PR
00138125120218160035 São José dos Pinhais, Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 04/09/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023).

Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito,
a pretensão recursal deve ser rejeitada
.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, restou devidamente comprovada a boa-fé objetiva do Recorrido na quitação do contrato de alienação fiduciária, notadamente em razão da busca prévia pelos canais oficiais de atendimento do Banco Recorrente, decorrente da utilização do telefone constante no próprio carnê, sem que houvesse qualquer condição razoável de o Consumidor identificar a fraude antes da operação, mormente porque o boleto exibia a logomarca da instituição, identificava o cedente como "BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.", continha os dados específicos da avença e
o nome do terceiro fraudador ("MAYCON PEREIRA ALVES BARBOSA") apenas se tornou perceptível após a emissão do comprovante
, circunstância que evidencia, com suficiência, a validade do pagamento, nos exatos termos do artigo 309 do Código Civil.

Ademais, não deve prevalecer o argumento recursal no sentido de que a fraude decorreu de culpa exclusiva do Consumidor a afastar a responsabilidade da Instituição Financeira.

Isto porque, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual no sentido de que as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, categoria na qual se enquadram as fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias,
ex vi
da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de modo que o acesso do fraudador a dados sigilosos evidencia falha na prestação do serviço e a consequente ausência de mora válida, cuja falta de pressuposto indispensável obsta a Ação de Busca e Apreensão, conforme disposição da Súmula nº 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.